Tribunal: TJMT
Processo: 1019490-55.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019490-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gestão de Negócios, Ato / Negócio Jurídico, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEOSVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 755.359.639-68 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BEM HUR ANTONIO DA SILVA TAQUES - CPF: 293.292.801-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA FASE - NÃO EXIBIÇÃO DAS CONTAS PELO RÉU - INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETEM - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – INCABIMENTO – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não prestadas as contas pelo réu, deve o autor apresentar as contas, nos termos do que dispõe o §6º, do art. 550, do CPC.

2. No caso, o réu deixou de apresentar as contas, razão pela qual o autor/apelante foi intimado para apresentar as contas, todavia, manteve-se inerte, com o que a Magistrada singular julgou improcedente a segunda fase da ação de exigir contas.

3. Ocorre que, como cediço, quando a parte deixa de promover os atos e diligências que lhe competem, após o prazo conferido pelo Juiz, a hipótese é de extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no inciso III, do art. 485, do CPC.

4. No entanto, conforme disposto no §1º, do art. 485, do CPC, a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que não ocorreu na hipótese, de modo que a extinção do feito, tal como se dera, isto é, com julgamento do mérito, não deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NEOSVALDO JOSE DA SILVA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1019490-55.2018.8.11.0041, ajuizada em face de BEM HUR ANTONIO DA SILVA TAQUES, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC (ID 229522369).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, havendo descumprimento de determinação judicial, é necessária a intimação pessoal da parte autora, e somente, assim, caso permaneça inerte, poderá o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito.

Sustenta que o Código de Processo Civil não permite que o Magistrado singular deduza direito e julgue o mérito do processo sem a devida manifestação da parte.

Diz que a determinação não foi cumprida pois o autor/apelante ainda não possuí os documentos requisitado pelo juízo, porém, assim que conseguir, anexará os documentos nos autos.

Afirma que a diligência requisitada pelo Juízo de origem não é consubstanciada em prazo preclusivo, podendo ser dilatado de acordo com a necessidade que o caso apresenta (ID 229522378).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 230961650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Ação de Exigir de Contas ajuizada por NEOSVALDO JOSÉ DA SILVA em face de BEN HUR ANTONIO DA SILVA TAQUES, na qual o autor alegou que o autor, em 12/11/2015, ingressou na sociedade da empresa Metaloeste Construção e Prestação de Serviços Ltda-ME, inscrita no CNPJ nº. 14.445.103/0001-70, com sede na Rua Trinco Ferro, nº. 07, quadra nº. 23, bairro CPA IV, nesta Capital; que o réu efetuou vários negócios e não repassou nenhum valor de direito ao autor e nem deu satisfação financeira e contábil acerca da empresa, e que mesmo notificado, o requerido não prestou as devidas contas.

Assim, requereu que a parte ré apresentasse as contas, referentes a todos os anos desde novembro de 2015, com todos os documentos contábeis, balancetes, balanços, fluxo de caixa, DRE, relação de receitas mensais, extratos bancários, e condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

A primeira fase da ação foi julgada procedente, pelo que o réu/apelante foi condenado a prestar contas ao autor/apelado acerca da administração da sociedade, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 551 do NCPC (ID 229522369 – fls. 100/103).

Empós, transitada em julgado tal decisão (ID 229522370 – fls. 104), e intimado a prestar as contas, o réu/apelante manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 229522374 – fls. 108).

Na sequência, o autor/apelante foi intimado para que apresentasse contas no prazo de 15 (quinze) dias, porém, também não se manifestou.

Pois bem.

Como cediço, não prestadas as contas pelo réu, deve o autor apresentar as contas, nos termos do que dispõe o §6º, do art. 550, do CPC. “Verbis”:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

[...].

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

No caso, como dito, o réu deixou de apresentar as contas, razão pela qual o autor/apelante foi intimado para apresentar as contas, todavia, manteve-se inerte, com o que a Magistrada singular julgou improcedente a segunda fase da ação de exigir contas, sentença contra a qual o autor/apelante se insurge, alegando que deveria ter sido intimado pessoalmente para cumprir a determinação judicial, uma vez que seu patrono permaneceu inerte.

Com razão o autor/apelante.

Isso porque, como cediço, quando a parte deixa de promover os atos e diligências que lhe competem, após o prazo conferido pelo Juiz, a hipótese é de extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no inciso III, do art. 485, do CPC. “Verbis”:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...].

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...].

No entanto, conforme disposto no §1º, do art. 485, do CPC, a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Senão vejamos:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ocorre que, na hipótese, não restou aperfeiçoada a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, de modo que a extinção do feito, tal como se dera, isto é, com julgamento do mérito, não deve ser mantida.

Apenas para registro:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do

processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15, quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo, bem como quando não resta cumprido os termos da sumula 240/STJ. (TJMT - Ap 8534/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito. 2. [...]. (TJMT - Ap 84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.

Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016).

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM SUA SEGUNDA FASE - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – DECRETADA A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO ATUAL CPC – CONQUANTO PROMOVIDA A INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES PARA DAREM REGULAR ANDAMENTO AO FEITO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, EM TAL HIPÓTESE, DEVE SER PRECEDIDA DE REQUERIMENTO DO BANCO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ E ART. 485, § 6º, DO ATUAL CPC - INOCORRÊNCIA NO CASO EM TELA – SENTENÇA ANULADA - DETERMINADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA QUE SE MANIFESTEM SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS PELO BANCO RÉU – APELO DOS AUTORES PROVIDO. (TJSP - Apelação Cível 0167111-88.2009.8.26.0100; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024